Tribunal: TJSP
Processo: 1008080-05.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA "ACTIO NATA". PRETENSÃO QUE SE INICIA DA DATA DE LANÇAMENTO DE CADA EDIÇÃO, PORÉM SE RENOVA À MEDIDA QUE OS JOGOS SÃO COMERCIALIZADOS. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO NACIONAL. TESE QUE NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE OS JOGOS SÃO AMPLAMENTE COMERCIALIZADOS NO PAÍS, ALÉM DE O EMBARGADO NÃO TER SIDO PARTE NAS NEGOCIAÇÕES QUANTO AO USO DE SUA IMAGEM,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA "ACTIO NATA". PRETENSÃO QUE SE INICIA DA DATA DE LANÇAMENTO DE CADA EDIÇÃO, PORÉM SE RENOVA À MEDIDA QUE OS JOGOS SÃO COMERCIALIZADOS. AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO NACIONAL. TESE QUE NÃO SE SUSTENTA, UMA VEZ QUE OS JOGOS SÃO AMPLAMENTE COMERCIALIZADOS NO PAÍS, ALÉM DE O EMBARGADO NÃO TER SIDO PARTE NAS NEGOCIAÇÕES QUANTO AO USO DE SUA IMAGEM, REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PELOS CLUBES E LIGAS DE FUTEBOL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.